Tribunal: TJMT
Processo: 8017622-30.2016.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 804.651.701-10 (RECORRENTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE coiSA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 02 (DOIS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em ocorrência de coisa julgada, quando as lides versam sobre objeto e causa de pedir distintos. Preliminar rejeitada.

2. Tendo em vista que
é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I), deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

3.
Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 03/02/2016 e 04/02/2016, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

4. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que toda a região onde reside ficou sem energia durante 02 (dois) dias.

5. Na hipótese, a Autora/Recorrida não apresentou qualquer foto ou vídeo que pudesse corroborar suas alegações.

6.Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reclamação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua residência, nos dias 03/02/2016 e 04/02/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente almeja a reforma da sentença recorrida e suscita, preliminarmente, ocorrência de coisa julgada e cerceamento de defesa. No mérito, rebate as teses da inicial e requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Intimada, a Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

- PRELIMINAR - COISA JULGADA

Colendos Pares:

A Recorrente sustenta ocorrência de coisa julgada, ao fundamento de que a Recorrida já foi indenizada em relação aos mesmos fatos nos autos da Reclamação n.º 8010510-78.2014.811.0028, ajuizada anteriormente.

Afirma que as demandas discutem sobre a mesma Unidade Consumidora, de modo que a vertente lide deve ser extinta.

Contudo, em que pese referidas ilações, verifica-se que não prosperam, eis que apesar dos processos possuírem as mesmas partes, versam sobre objetos distintos.

Com efeito, a Reclamação n.º 8010510-78.2014.811.0028, refere-se à Unidade Consumidora 776490-1, e sobre fatos ocorridos no ano de 2014, enquanto que a vertente lide trata da UC 776490-5, e sobre a interrupção de energia ocorrida em fevereiro de 2016.

Dessa forma, infere-se que as demandas possuem causa de pedir e pedido diversos, não havendo falar em ocorrência de coisa julgada.

Portanto,
rejeito
a referida preliminar.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, pois é conferido ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020